Tribunal: TJDFT
Processo: 0739743-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739743-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A., COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PATRICIA DECONTO GAZEN contra a decisão de ID 64245414, integrada pelo decisum de ID 209146840 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade n. 0701908-42.2024.8.07.0001 ajuizada em face da COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A., fez saneamento e organização do processo, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de nulidade ajuizada por PATRICIA DECONTO em desfavor de CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. e COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, partes qualificadas. Petição inicial em ID 184081566. Narra a autora, em síntese, que as partes firmaram CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO, CONTEMPLANDO EMPRÉSTIMO COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL, EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO (CCI) E OUTRAS AVENÇAS” (“Contrato de Abertura de Crédito”), no qual foi instituída garantia fiduciária do imóvel localizado na “SHIN QL 16, Conjunto 6, Lote 12, Bairro Lago Norte, CEP 71530-265”, de propriedade da autora. Aduz que o contrato foi cedido pela CHP à Cashme, sem a expressa notificação da autora. Afirma que a VITALE, restou inadimplente em relação à pacto avençado, e que a cessionária CASHME expediu notificação direcionada à autora, com a finalidade de purga da mora, sob pena da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel. Em razão da ausência de pagamento, a Cashme, procedeu a averbação da consolidação da propriedade fiduciária em nome próprio, sendo o imóvel levado à hasta por duas vezes e depois adjudicado por Cashme. A requerente, então, tomou conhecimento dos autos de de no 0752042- 10.2023.8.07.0001, com deferimento de tutela de urgência para sua desocupação no prazo de 30 dias. Defende a autora a nulidade da instituição da garantia fiduciária em favor da Instituição Financeira, visto que o débito garantido não se relaciona com os fins pretendidos pela Lei de Alienação Fiduciária, já que se prestam a subsidiar fins econômicos diversos do da aquisição, edificação ou reforma do próprio bem gravado. Assim, requer em tutela de urgência, a suspensão da eficácia de todo e qualquer ato expropriatório executado pela requerida Cashme em face do imóvel localizado na SHIN QL 16, Conjunto 6, Lote 12, Bairro Lago Norte. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Indeferida a tutela de urgência e deferida a gratuidade de justiça (ID 184424349). O réu CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. contestou (ID 190674586). Preliminarmente, impugnou a gratuidade de justiça deferida à autora. No mérito, em síntese, requer a improcedência dos pedidos iniciais. COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI – CHP contestou no ID 191206966. Preliminarmente, impugnou a gratuidade de justiça deferida à autora. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a legalidade da cessão do crédito e pugna pela improcedência dos pedidos. Réplica em ID 194724503. Reitera os pedidos iniciais e requer tutela incidental para garantir-se à Autora o direito de retenção e manutenção da posse do bem até, pelo menos, o pagamento integral do saldo incontroversamente existente entre o valor da dívida e a garantia adjudicada. É o breve relatório. Passo a sanear. Verifico que os autos se encontram encontram-se em ordem. Inicialmente, quanto à reiteração do pedido de antecipação de tutela, INDEFIRO-O, pelos mesmos fundamentos adotados na decisão de ID 184424349. Impugnação à gratuidade de justiça Conforme o disposto no art. 98, caput, do CPC, a gratuidade de justiça será concedida à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Essa norma concretiza o direito de acesso à Justiça, a fim de que a hipossuficiência econômica não seja um obstáculo ao menos favorecido na busca da tutela Estatal para a proteção de seus direitos. O § 3o do art. 99 do CPC confere presunção de veracidade à declaração de necessidade de gratuidade de justiça apresentada por pessoa natural. O art. 100, caput, do CPC assegura à parte contrária o direito de impugnar o benefício. A impugnação deve indicar elementos concretos que afastem a presunção legal de veracidade da necessidade do beneficiário. As partes rés se opuseram ao deferimento do benefício sem indicar, contudo, elementos concretos que afastassem a presunção de necessidade revelada no pedido contido na inicial. Portanto, diante da inexistência de elementos que infirmem a declaração da autora, o benefício deve ser mantido, sem prejuízo de ser revisto diante da juntada de novas provas. Ilegitimidade Passiva Nos termos do artigo 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade para a causa. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, representa a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente ao direito invocado. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos argumentos invocados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essas questões são afetas ao mérito da demanda. No caso em apreço, a parte autora afirmou que a requerida CASHME SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. recebeu o crédito e procedeu a averbação da consolidação da propriedade fiduciária em nome próprio. Logo, é induvidoso o vínculo jurídico entres as partes, motivo pelo qual a preliminar merece ser afastada. A distribuição do ônus da prova na espécie não apresenta nenhuma peculiaridade que justifique sua inversão ou dinamização, devendo ser observado os art. 373, I e II do CPC. As questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, em consonância com o disposto no art. 353, inciso I, do CPC/2015, e que as partes pugnaram pelo julgamento antecipado. Portanto, preclusa esta decisão, tornem conclusos os autos para sentença mediante julgamento antecipado do pedido, observando-se a ordem legal. No agravo de instrumento (ID 64245412), a autora, ora agravante, pleiteia a “atribuição de efeitos suspensivo ou ativo ao recurso, suspendendo-se o feito de origem até a resolução da questão processual preliminar e prejudicial, para que surta seus efeitos” (p. 19). Argumenta, em suma, que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista a necessidade de realização de produção de prova pericial sobre o valor real do imóvel, já que desconsiderados aspectos técnicos relevantes, como as benfeitorias realizadas e a extensão da construção e da área útil do imóvel dado em garantia do contrato objeto da lide de origem. Informações que são determinantes para a correta avaliação do bem e a resolução justa da lide, pois o simples exame dos documentos apresentados nos autos não é suficiente para tal. Acrescenta que “negativa da produção da prova pericial, sem uma justificativa adequada, impede a parte de exercer plenamente seu direito à defesa e de participar de forma efetiva no contraditório”. Aduz, ainda, ser descabida a determinação de apresentação de outros documentos comprobatórios da hipossuficiência em razão da impugnação apresentada pela parte agravada. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência, “eis está em risco a prolação de sentença em desfavor da Agravante desconsiderando a produção – necessária – de provas, tal como a há indícios de revogação dos benefícios da justiça gratuita” (periculum in mora). Preparo ausente, ante concessão da gratuidade na origem (ID 184424349). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com o julgamento do Recurso Especial n. 1.696.396, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018). Não obstante a possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o presente recurso não deve ser conhecido. Isso porque a irresignação da agravante recai sobre pronunciamento judicial saneador que entendeu desnecessária a produção de outras provas, porquanto as questões de fato estariam suficientemente demonstradas nos autos, não havendo qualquer prejuízo à rediscussão da matéria em apelação. Decisões desta natureza, embora não impugnáveis por meio de agravo de instrumento, podem ser submetidas a reexame quando da interposição do recurso de apelação ou na apresentação de contrarrazões, não havendo que se falar em violação ao princípio do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa. Nessa trilha, a doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. afirma que: "[...] tirando a decisão que redistribui o ônus da prova (art. 1.015, CPC), as decisões sobre prova, proferidas pelo juiz, não são impugnáveis por agravo de instrumento - ou seja, não são recorríveis imediatamente; se o interessado quiser, deverá impugná-las por ocasião do recurso contra a sentença, a apelação. Assim, como não cabe recurso imediato, a preclusão em relação a essas decisões somente pode ser cogitada após o prazo para a apelação ou para as contrarrazões de apelação" (Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134)." Em conclusão, a decisão que indefere a produção de provas na fase de conhecimento não admite a interposição de agravo de instrumento, bem como inexiste urgência a justificar a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que entende desnecessária a produção de prova, uma vez que é possível que o juízo a quo profira sentença em favor da parte cujo pedido de prova foi indeferido. Ademais, no que concerne ao suposto acolhimento de incidente de impugnação à gratuidade de Justiça, verifica-se que não foi o que, de fato, ocorreu nos autos originários, eis que, na decisão de ID 209146840 (dos autos de origem) que integra a ora decisão agravada, o juiz a quo tão somente facultou à parte autora juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência outrora alegada e acolhida, nada decidindo. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado, o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator